Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-51.2019.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004306-51.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]

Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[
DES(A). AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES.(A) MARIA EROTIDES KNEIP,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES.(A) ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 047.483.381-05 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS AUDITORES DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASSAE-MT - CNPJ: 09.384.418/0001-14 (IMPETRANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
– ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO –
REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – ACORDÃO Nº 539/2018 DO TCE
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA –
FISCALIZAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE CONTROLE EXTERNO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO RGA – NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
- AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

–
ORDEM DENEGADA
.

“Não tendo a Lei nº 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos” (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020)

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Mandado de Segurança Coletivo
, com pedido liminar, impetrado pela
Associação dos Auditores da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso-ASSAE/MT
contra ato acoimado de ilegal praticado
pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
, consubstanciado no acórdão nº 539/2018 do TCE, proferido no Processo nº 183482/2018, que de
terminou ao Chefe do Poder Executivo, à época, e aquele que o suceder não implementar as revisões gerais anuais previstas em lei específica

(id 7209835).

Sustenta ser frágil o argumento de que as

revisões gerais anuais, previstas em lei, implica em violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alega que não compete ao impetrado suspender a efetividade de lei, sendo que a revogação de norma legal depende do devido processo legislativo, ressalvada a competência para controle de constitucionalidade de norma.

Assevera que tal orientação implica no enriquecimento ilícito do Poder Executivo Estadual, na medida em que retém parcela remuneratória dos respectivos servidores, o que é ilegal e imoral, porquanto a Revisão Geral Anual – RGA encontra-se devidamente quitada.

Pontua que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4013/TO, firmou entendimento no sentido de que “não pode uma lei revogar outra já vigente que concede aumento de vencimentos aos servidores, mesmo que os efeitos financeiros estejam fixados para data posterior, a mesma vedação se aplica à determinação proferida pela autoridade coatora, uma vez que a revisão geral anual prevista em lei corresponde ao direito adquirido do servidor”.

Insiste que “não há falar em impossibilidades orçamentárias para implementação integral da revisão prevista na Lei n. 10.572/2017, pois tais questões não podem ser invocadas para negar direitos subjetivos de servidores, mesmo que seja hipótese de extrapolação do limite de gastos com pessoal, ou seja, o ato coator sequer poderia condicionar a implementação da revisão geral anual à capacidade financeira do Estado”.

Ao final, requer a concessão da liminar, a fim de que a autoridade apontada como coatora seja impedida de fazer controle de constitucionalidade da Lei nº 10.572/2017 e, por conseguinte, seja suspensa a decisão da autoridade coatora que vincula o Governo de Mato Grosso (id 720986).

Instado a se manifestar antes da apreciação da liminar, o Estado de Mato Grosso rechaçou tal possibilidade no caso em apreço (id 7681956).

O e. Relator, à época, consignou a existência de outro Mandado de Segurança Coletivo com ato coator idêntico, mas fundamentos diversos, o que ensejaria a reunião dos processos para evitar decisões contraditórias

– MSC 1004299-59.2019.811.0000 (id 7826028),

A liminar foi indeferida (id 94340483).

O Presidente do Tribunal de Contas prestou informações refutando os argumentos aventados no
mandamus
(id 965379784).

Certidão registra que transcorreu o prazo para o Estado de Mato Grosso manifestar interesse em ingressar no feito (id 96924467).

O Estado de Mato Grosso defendeu, em preliminar, impossibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica e, ainda, ausência da juntada da ata da assembleia que autoriza o ajuizamento da ação. No mérito, pela ausência de direito líquido e certo do impetrante (id 97123166).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo afastamento da preliminar e, no mérito, pela denegação da ordem (id 100789978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

No que concerne à concessão da assistência judiciária gratuita no presente remédio constitucional, insta ressaltar que com relação às custas está prevista no
art. 10, inciso XXII, da Constituição deste Estado:

“Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

(...)

XXII -
a gratuidade das ações de habeas-corpus, habeas-data, mandado de segurança
e ação popular, além dos atos necessários ao exercício da cidadania, na forma da lei.” (grifo nosso)

Por sua vez, quanto aos honorários advocatícios não comporta condenação, na forma do art.

art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF. Veja:

“Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.”

Verbete 512 do STF : Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

Verbete 105 do STJ: Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de impossibilidade de concessão de justiça gratuita aventada pelo Estado de Mato Grosso.

V O T O

- P R E L I M I N A R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Com relação à suscitada ilegitimidade da Associação dos Auditores da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso para figurar no polo ativo do presente remédio constitucional, ante a ausência nos autos da ata da assembleia que autorizou a associação ajuizar a presente ação constitucional, bem como autorização dos associados representados, não merece respaldo.

O artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.

Sobre o tema, o STF, no julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. º 573.232/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que:

“as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”
.

Entretanto, como pontuado pelo representante ministerial, no mandado de segurança coletivo ou de injunção, em que se configura hipótese de substituição processual, por meio da qual a associação atua em nome próprio defendendo direito alheio, é desnecessária a apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nominal, oportunidade em que o substituto atua em nome próprio na defesa de interesse do substituído, sendo parte no processo.

Logo, de igual forma,
AFASTO
a preliminar suscitada.

V O T O

- M É R I T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Mandado de Segurança Coletivo
, com pedido liminar, impetrado pela
Associação dos Auditores da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso-ASSAE/MT
contra ato acoimado de ilegal praticado
pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
, consubstanciado no acórdão nº 539/2018 do TCE, proferido no Processo nº 183482/2018, que de
terminou ao Chefe do Poder Executivo, à época, e aquele que o suceder não implementar as revisões gerais anuais previstas em lei específica

(id 7209835).

Sustenta ser frágil o argumento de que as

revisões gerais anuais, previstas em lei, implica em violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alega que não compete ao impetrado suspender a efetividade de lei, sendo que a revogação de norma legal depende do devido processo legislativo, ressalvada a competência para controle de constitucionalidade de norma.

Assevera que tal orientação implica no enriquecimento ilícito do Poder Executivo Estadual, na medida em que retém parcela remuneratória dos respectivos servidores, o que é ilegal e imoral, porquanto a Revisão Geral Anual – RGA encontra-se devidamente quitada.

Pontua que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4013/TO, firmou entendimento no sentido de que “não pode uma lei revogar outra já vigente que concede aumento de vencimentos aos servidores, mesmo que os efeitos financeiros estejam fixados para data posterior, a mesma vedação se aplica à determinação proferida pela autoridade coatora, uma vez que a revisão geral anual prevista em lei corresponde ao direito adquirido do servidor”.

Insiste que “não há falar em impossibilidades orçamentárias para implementação integral da revisão prevista na Lei n. 10.572/2017, pois tais questões não podem ser invocadas para negar direitos subjetivos de servidores, mesmo que seja hipótese de extrapolação do limite de gastos com pessoal, ou seja , o ato coator sequer poderia condicionar a implementação da revisão geral anual à capacidade financeira do Estado” (id 720986).

A controvérsia cinge-se em saber se é ou não caso de anular o acórdão nº 539/2018, proferido no Processo n. 183482/2018, que vedou a concessão da revisão geral anual aos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, conforme estabelecido na Lei Estadual nº 10.572/2017.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

O remédio constitucional busca anulação do acórdão nº

539/2018 - Processo n. 183482/2018, prolatado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, sob o argumento, em síntese, de que exerceu controle de constitucionalidade da Lei Estadual n. 10.572/2017, em substituição ao Poder Executivo, que dispõe sobre a implementação da Revisão Geral Anual dos servidores deste Estado.

Há informação nos autos da existência de outro Mandado de Segurança Coletivo, registrado sob o nº
10041896020198110000
em face do ato apontado como coator, mas por fundamentação diversa.

Em consulta ao andamento processual do referido
mandamus
, constato que, ao ser submetido a julgamento, abordou o assunto aqui discutido, cujo acórdão restou assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA –
REVISÃO GERAL ANUAL (
RGA
) – LEI ESTADUAL Nº 10.572/2017 – ACÓRDÃO Nº 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO RGA – LEI ESTADUAL Nº 8.278/2004 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA
.

1.

“
Não tendo a Lei nº 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos”
(TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020) (grifo nosso)

Cita-se, ainda, outro julgado sobre o tema:

“MANDADO DE SEGURANÇA -
ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
- DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - INOCORRÊNCIA -
CONEXÃO COM OUTROS MANDADOS DE SEGURANÇA - DESCABIMENTO
-
REVISÃO GERAL ANUAL (LEI ESTADUAL Nº 10.572/2017)-
SUSPENSÃO -
ACÓRDÃO Nº 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE - MEDIDA INSERIDA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DA CORTE DE CONTAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES (LEI ESTADUAL Nº 8.278/2004 - ART. 3º)– VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA
– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado pelo interessado, não há falar-se decaimento do mandado de segurança. 2. “Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010) 3. A efetivação da revisão geral anual (art. 37 X, da CF), subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de concessão aos servidores públicos, tratando-se, pois, de norma de eficácia limitada. 4. No Estado de Mato Grosso, a Lei nº 8.278/2004 (que regulamenta, de forma geral, a revisão anual), estipula a necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da LRF e do § 1º do art. 169 da CF e, também, a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados e a edição de lei fixando ou alterando o índice de correção salarial. 5. Não tendo a Lei nº 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. 6. Prejudicado o agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, julgado na mesma sessão que denegou a ordem. (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020) (grifo nosso)

De fato, a
Lei Estadual nº 8.278/2004, que regulamenta, de forma geral, a política de revisão geral anual da remuneração e subsídio dos servidores do Poder Executivo deste Estado, assim dispõe:

“Art. 3º

A revisão geral anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior, fica condicionada aos seguintes requisitos:

I - ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;

II - incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, as prescrições do art. 169, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

Art. 4º O índice de correção salarial será fixado ou alterado mediante lei específica.”

Veja que para implantação da revisão geral anual deve haver a
necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da LRF e do § 1º do art. 169 da CF.

Aliado a isso, que a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados e a edição de lei fixando ou alterando o índice de correção salarial.

No caso em apreço, restou constatado pelo Tribunal de Contas deste Estado que Lei Estadual nº 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, não atendeu aos requisitos da Lei Estadual

nº 8.278/2004, que estabelece, de forma geral, a política de revisão geral anual da remuneração e subsídio dos servidores do Poder Executivo deste Estado.

Logo, não há ofensa a direito e certo do impetrante a Corte de Contas Estadual, órgão responsável pelo controle externo, cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, determinar, por meio de decisão colegiada, a não implantação de RGA aos servidores estaduais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição deste Estado, e honorários advocatícios, na forma do art.

art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022